Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
A citação é um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual quando a parte não atende a determinação judicial, apesar de devidamente intimada.
Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, uma vez que não se trata de extinção do processo por abandono ou negligência da parte (art. 485, II e III, CPC).